Tribunal: TJMT
Processo: 1066859-58.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066859-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TAIZA BARBOSA DELGUINGARO - CPF: 039.633.071-10 (RECORRIDO), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO), Helen Berni (RECORRENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), HELEN KANDICE BERNI - CPF: 503.408.081-87 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Eminente Relator, apresento divergência para negar provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
:
DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATAQUE DE ANIMAL DE GRANDE PORTE. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de ataque de animal de sua propriedade (pastor alemão) ao cão da autora (pug), causando lesões graves e despesas veterinárias, sustentando a inexistência de responsabilidade sob alegação de culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da proprietária do animal agressor deve ser afastada em razão da conduta da autora; (ii) estabelecer se há culpa concorrente apta a ensejar a redução proporcional da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do proprietário de animal é objetiva, nos termos do art. 936 do Código Civil, sendo afastada apenas por culpa exclusiva da vítima ou força maior, hipóteses não configuradas no caso.

4.

O conjunto probatório demonstra que o animal da reclamada atacou o cão da autora, causando lesões graves, o que evidencia o nexo causal e o dever de indenizar.

5.

A autora contribui para o evento danoso ao permitir que seu animal circulasse solto, facilitando o contato entre os cães.

6.

A reclamada descumpre o dever de cautela ao conduzir animal de grande porte sem focinheira e sem contenção eficaz, aumentando o risco de dano.

7.

A concorrência de culpas impõe a aplicação do art. 945 do Código Civil, com distribuição proporcional da responsabilidade conforme a gravidade das condutas.

8.

A conduta da reclamada é preponderante, diante do maior potencial ofensivo do animal e da ausência de medidas adequadas de contenção.

9.

A redistribuição da responsabilidade na proporção de 70% para a reclamada e 30% para a autora mostra-se adequada e proporcional ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade do proprietário de animal é objetiva e somente se afasta por culpa exclusiva da vítima ou força maior. 2. A circulação de animal solto pela vítima configura culpa concorrente, mas não exclui o dever de indenizar. 3. A ausência de contenção adequada de animal de grande porte caracteriza falha no dever de vigilância e enseja responsabilidade preponderante. 4. A concorrência de culpas impõe a redução proporcional da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 936 e 945; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1004644-74.2020.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.08.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1001394-94.2018.8.11.0007, Rel. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, j. 20.10.2020.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de ataque de animal de sua propriedade ao cachorro da autora.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, a inexistência de responsabilidade, ao argumento de que a própria autora contribuiu para o evento danoso, tendo em vista que seu animal encontrava-se solto no momento dos fatos, pugnando, assim, pelo afastamento da condenação.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Restou devidamente comprovado nos autos que o animal da reclamada, da raça pastor alemão, atacou o cachorro da autora, de pequeno porte (pug), causando-lhe lesões graves que demandaram atendimento veterinário, inclusive com necessidade de internação, conforme demonstram os documentos acostados aos autos

A responsabilidade do proprietário ou possuidor de animal é objetiva, nos termos do art. 936 do Código Civil, sendo afastada apenas nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou força maior, o que não se verifica no caso concreto.

De fato, o conjunto probatório revela que a autora contribuiu para a ocorrência do evento, uma vez que seu animal encontrava-se solto no momento dos fatos, circunstância que facilitou o contato entre os animais.

Todavia, tal conduta não é suficiente para afastar a responsabilidade da recorrente.

Isso porque também restou evidenciado que o animal da reclamada, de grande porte, não utilizava focinheira, tampouco foi contido de forma eficaz por sua condutora, o que evidencia a inobservância do dever de cautela exigido em tais situações.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL -
ATAQUE
DE
CACHORRO
GRANDE PORTE CONTRA ANIMAL DE ESTIMAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO DONO DO ANIMAL EVIDENCIADA – CULPA IN VIGILANDO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – DEVIDO – QUANTUM – MINORAÇAO – DESPROPORCIONALIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
É objetiva a responsabilidade civil do proprietário ou detentor do animal por eventuais danos por ele causados a outrem (CC, art. 936). O proprietário do
cachorro
somente poderia se escusar da responsabilidade pelo dano sofrido pela vítima em decorrência do
ataque
do animal, caso comprovassem que o episódio ocorreu por culpa exclusiva deste ou força maior.
Evidenciado que o animal de estimação da autora em razão do
ataque
sofrido pelo cão dos réus, teve diversas escoriações e necessitou passar por procedimento cirúrgico, vindo a óbito, evidenciada está a responsabilidade do dono do cão pelos prejuízos decorrentes.
Inexistindo critérios objetivos de fixação do valor para indenização por dano moral, cabe ao magistrado delimitar quantias ao caso concreto.
O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.
Nessa toada, o valor fixado pelo juiz a quo se descurou da proporcionalidade, porquanto, não sopesou o perfil dos litigantes, sobretudo a condição financeira do ofensor, de modo que deve ser minorado para adequar-se aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso parcialmente provido.
(N.U 1004644-74.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 04/09/2024).”

No caso dos autos, verifica-se que ambas as partes contribuíram para o evento danoso: a autora, ao permitir que seu animal estivesse solto em área comum; e a reclamada, ao conduzir animal de grande porte sem os meios adequados de contenção, assumindo risco significativamente superior de causar danos.

Nesse cenário, correta a aplicação do art. 945 do Código Civil, segundo o qual, havendo concorrência de culpas, a indenização deve ser fixada levando-se em conta a gravidade da conduta de cada um dos envolvidos. A responsabilidade proporcional constitui solução jurídica adequada e amplamente consolidada na jurisprudência, não se admitindo a exclusão total do dever de indenizar quando demonstrado que a conduta do réu foi causa relevante do evento danoso, ainda que não exclusiva.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO. INGRESSO DA RÉ EM VIA PREFERENCIAL INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DA AUTORA, QUE SEGUIA PELA VIA PRINCIPAL. CAUTELAS NECESSÁRIAS NÃO OBSERVADAS. TESE DE EXCESSO DE VELOCIDADE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PREVALÊNCIA DA INVASÃO DA PREFERENCIAL. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE MAIORES DESDOBRAMENTOS. MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO AFORADA PELAS RECORRENTES DEUZILIA PEREIRA DE OLIVEIRA E DIAGNÓSTICA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME PLEITEANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM RAZÃO DE
ACIDENTE
DE TRÂNSITO.
2. É FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS - PORQUANTO CONFESSADO PELA PRÓPRIA DEMANDADA - QUE A RUA A, VIA PELA QUAL SEGUIA A DEMANDANTE DEUZILIA PEREIRA DE OLIVEIRA, ERA PREFERENCIAL EM RELAÇÃO À RUA A-5, POR ONDE VINHA TRAFEGANDO A RECORRIDA JAQUELINE SCHREINER FIGUEIREDO. NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS É PRESUMIDA A
CULPA
DO CONDUTOR QUE INGRESSA EM VIA PREFERENCIAL E ACABA CAUSANDO A COLISÃO/
ACIDENTE
DE TRÂNSITO.
3. AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, A
CULPA

CONCORRENTE
DA AUTORA/RECORRENTE NÃO RESTOU DEMONSTRADA, POIS, ALÉM DE NÃO COMPROVADA A ALEGADA VELOCIDADE EXCESSIVA, A CAUSA DETERMINANTE DO
ACIDENTE
FOI A INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL PELA RECORRIDA.
4. EM CASOS TAIS, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA POSSUI FIRME ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE AGE COM
CULPA

PREPONDERANTE
PELO
ACIDENTE
DE TRÂNSITO O MOTORISTA QUE PROVÉM DE VIA SECUNDÁRIA, INVADE PISTA PREFERENCIAL E CORTA O FLUXO QUE ALI SEGUIA, NÃO SE COGITANDO DA
CULPA
DO OUTRO MOTORISTA, AINDA QUE POR ALI SEGUISSE EM EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE.
5. CONSIGNE-SE QUE A TESE DE QUE OS FARÓIS DO VEÍCULO DA DEMANDANTE DEUZILIA PEREIRA DE OLIVEIRA ESTAVAM DESLIGADOS TAMBÉM NÃO ENCONTROU RESPALDO NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS.
6. DIGNO DE REGISTRO QUE NENHUMA DAS TESES SECUNDÁRIAS RESTARAM COMPROVADAS NOS AUTOS. COM EFEITO, A DESPEITO DO QUE CONSTA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, QUANTO A LAVRATURA DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, NENHUMA DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO, INCLUSIVE A PRÓPRIA TESTEMUNHA DAS PARTES DEMANDANTES, CONFIRMOU O SUPOSTO “VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ”. DE IGUAL MODO, NÃO HÁ PROVAS CABAIS E ESTREME DE DÚVIDAS A RESPEITO DE EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE PRATICADO PELAS PARTES E TAMPOUCO DOS FARÓIS DESLIGADOS.
7. O QUE SE TEM DE CONCRETO, UNICAMENTE, É QUE HOUVE A INVASÃO DE UMA VIA PREFERENCIAL, POR ONDE SEGUIA A DEMANDANTE DEUZILIA PEREIRA DE OLIVEIRA, SENDO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NENHUMA EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DA
CULPA
DA DEMANDADA JAQUELINE SCHREINER FIGUEIREDO.
8. QUANTOS AOS DANOS MATERIAIS, IMPÕE-SE A LIMITAÇÃO AO VALOR DA NOTA FISCAL DE N.º 000000056, EMITIDA PELA EMPRESA GUGA PEÇAS AUTOMOTIVAS, ÚNICA QUE SE FEZ ACOMPANHAR DE UM ORÇAMENTO PRÉVIO INDICANDO OS SERVIÇOS/PRODUTOS QUE SERIAM PRESTADOS NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DOS DEMANDANTES.
9. EM QUE PESE O
ACIDENTE
E A
CULPA
DA RECORRIDA, A SITUAÇÃO NÃO TEM O CONDÃO DE TRANSPOR A BARREIRA DO DISSABOR COTIDIANO, POIS AUSENTE LESÃO CORPORAL DE QUALQUER TIPO, LIMITANDO-SE OS DANOS AOS MATERIAIS.
10. ALIÁS, O PROPALADO DANO MORAL, NO CASO, NÃO PODE SER PRESUMIDO. CUIDA-SE DE INEVITÁVEL ABORRECIMENTO A QUE ESTÃO DIARIAMENTE EXPOSTOS OS MOTORISTAS ENVOLVIDOS NA CENA DE TRÂNSITO. E, DE OUTRO NORTE, NÃO SE TEM UMA ESPECIAL GRAVIDADE DECORRENTE DO FATO, QUE SUPERE A MERA ESFERA DO INCÔMODO, PRÓPRIAS DAS RELAÇÕES COTIDIANAS.
11. SENTENÇA REFORMADA.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1001394-94.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020).”

No caso concreto, a conduta da reclamada se mostra preponderante, na medida em que o maior potencial ofensivo do animal, aliado à ausência de focinheira e falha na contenção, foram fatores determinantes para a gravidade do dano causado.

Por outro lado, a conduta da autora atuou como causa concorrente, ao permitir a livre circulação de seu animal, contribuindo para o desencadeamento do evento.

Diante dessas circunstâncias, entendo adequada a redistribuição da responsabilidade na proporção de 70% (setenta por cento) para a reclamada e 30% (trinta por cento) para a autora.

Dessa forma, o recurso merece parcial provimento, para reconhecer a culpa concorrente e ajustar a condenação imposta na origem, reduzindo-a proporcionalmente ao percentual de responsabilidade atribuído à autora.

No mais, mantêm-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a culpa concorrente e fixar a responsabilidade na proporção de 70% (setenta por cento) para a reclamada, e 30% (trinta por cento) para a autora, com a consequente redução proporcional dos valores fixados a título de indenização por danos materiais, mantidos, no mais, os termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026